Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736693-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JEANNE GOMES PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por JEANNE GOMES PEREIRA LIMA. Em suas razões de recurso a agravante alega, em síntese, que a agravada é beneficiária do plano de saúde contratado e pretende a autorização e custeio de tratamento quimioterápico continuado com o medicamento Faslodex (Fulvestranto), conforme prescrição médica. O pedido foi negado, sob a justificativa de que não há cobertura contratual, nem previsão legal para o tratamento com o fármaco fulvestranto tendo em vista que este não consta no rol de procedimentos da ANS e não é indicado para a moléstia que acomete a agravada, razão pela qual a negativa ocorreu de forma regular. Sustenta que o medicamento solicitado não está recomendado no caso, pois é tratamento experimental. Além disso, não consta aprovação do uso do fulvestrato como indicado nos autos. Em seguida, apresenta impugnação ao valor da multa diária fixada na origem e ao prazo de 2 dias para cumprimento da medida liminar. Nesse contexto, aponta para o risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a multa diária e a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência deferida na origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir a agravante a autorizar o tratamento de Neoplasia Malígna de Mama (CID C50.9) com o medicamento Faslodex, (Fulvestranto) nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência foi deferida na decisão agravada, que determinou a realização do tratamento no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária. No presente recurso, a agravante não controverte acerca do diagnóstico da agravada ou da existência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, mas defende a inexistência de previsão contratual e legal para fornecimento do fármaco indicado nos autos para o tratamento médico. A agravante defende que aquele medicamento não encontra previsão na cobertura obrigatória do rol de procedimentos da ANS, além de não ser indicado para a doença indicada nos autos. Ao contrário do alegado pela agravante, o medicamento Faslodex (Fulvestranto) possui indicação terapêutica aprovada pela Anvisa, para tratamento de pacientes com câncer de mama, frequentemente usado como umas das opções de tratamento hormonal na doença metastática (Registro n. 116180114, de 27 de maio de 2003, Processo de Registro 25351.035573/0196). As características evidenciadas acima foram devidamente descritas no relatório do médico que acompanha o tratamento da agravada (ID 138472472 autos de origem). Portanto, afasta-se a tese de que o medicamento estaria sendo indicado para uso off-label. A agravante sustenta, ainda, que não há previsão contratual e que o tratamento do câncer de mama do fármaco fulvestranto não está previsto entre as coberturas obrigatórias do rol da ANS. Com efeito, o artigo 2o da Resolução Normativa n. 465/2021 - ANS prevê a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. No caso dos autos, observa-se que o medicamento fulvestranto está inserido entre as substâncias descritas no título 64 - terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, no Anexo II da RN 465/2021 - diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar, como medicação complementar ao tratamento em associação com outros fármacos. Destaca-se que, mesmo se não houvesse qualquer indicação do medicamento nas diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, abriu exceção específica acerca da obrigação de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, fazendo expressa ressalva no sentido de que o rol de procedimentos da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR), Naquele julgamento, o voto condutor proferido pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão afirmou que: “(...) há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são: a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar; e b) medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial”. Dessa forma, recentemente, a Quarta Turma do STJ reafirmou este entendimento, pontuando que, em relação aos medicamentos para tratamento de câncer, há apenas uma diretriz na resolução da ANS, razão por que “não há falar em rol de cobertura mínima no que se refere ao tratamento de câncer, devendo ser fornecido, pela operadora de plano de saúde, o medicamento prescrito pelo médico assistente” (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.)” Desse modo, neste momento processual, os elementos dos autos demonstram o acerto da decisão recorrida, uma vez que o medicamento faslodex (fulvestranto) foi prescrito pelo médico assistente para auxiliar no tratamento de câncer da parte agravada, sendo o profissional médico responsável pela indicação dos meios de tratamento adequados. Neste caso, é relevante notar que o plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito sob o argumento de que não é o indicado para a doença que tem cobertura contratual. Em relação à impugnação ao valor da multa fixada e ao prazo para cumprimento da medida liminar, não se verifica risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que todos os sistemas de gerenciamento dos contratos são informatizados, não sendo necessário dilação do prazo para cumprimento. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator